Tribunal: TJES
Processo: 5009393-59.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009393-59.2023.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 5009393-59.2023.8.08.0000

RECORRENTE: CHAYENE EVELYN CARVALHO MORAES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. INAPLICABILIDADE DO TEMA 660 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO AO JUIZ NATURAL E DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. 2. ATUAÇÃO DE MAGISTRADO SUSPEITO. SUSCITAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. REJEIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo Interno no Recurso Extraordinário interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao apelo extremo com base no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, mediante a aplicação do Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal. A defesa busca o trânsito do recurso, argumentando que a suscitação de conflito de competência por magistrado previamente declarado suspeito gera nulidade por ofensa direta ao princípio do juiz natural e ao devido processo legal, o que afastaria a aplicação do referido tema repetitivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) Definir se a alegação de nulidade processual decorrente da suscitação de conflito de competência por magistrado suspeito configura ofensa direta à Constituição Federal, capaz de afastar a incidência do Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal. (II) Verificar se a parte recorrente logrou êxito em demonstrar a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o precedente vinculante invocado pela Vice-Presidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A incidência do Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal revela-se escorreita, uma vez que a alegada ofensa aos princípios do juiz natural, contraditório, ampla defesa e devido processo legal ostenta natureza eminentemente infraconstitucional quando dependente da verificação de normas processuais.

4. A constatação de eventual irregularidade na atuação do juízo originário ao suscitar o conflito de competência, bem como na tramitação da exceção de suspeição, exige o reexame obrigatório das regras delineadas no Código de Processo Penal e, por analogia, do Código de Processo Civil. Tal necessidade analítica caracteriza ofensa meramente reflexa ou indireta ao texto da Constituição Federal, inviabilizando o processamento do recurso extraordinário.

5. A parte agravante não demonstra distinção válida (distinguishing) ou superação do entendimento firmado que justifique o afastamento do óbice legal, limitando-se a apresentar inconformismo que esbarra na pacificada jurisprudência da Suprema Corte sobre a ausência de repercussão geral na matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Agravo Interno desprovido.

Teses de julgamento:

1. A alegação de nulidade por atuação de magistrado suspeito na suscitação de conflito de competência exige exame prévio de legislação processual infraconstitucional, configurando ofensa apenas reflexa à Constituição Federal e atraindo a aplicação do Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal.

2. O agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em sistemática de repercussão geral demanda a demonstração clara de distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o paradigma, sob pena de desprovimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, incisos XXXVII, LIV e LV, da Constituição Federal; Artigo 1.021 e Artigo 1.030, inciso I, alínea "a", e § 2º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 660 (RE n. 748.371-RG), Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01.08.2013.

STF, ARE n. 1.394.672 AgR, 2ª Turma, rel. Min. Edson Fachin, j. 03.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 5009393-59.2023.8.08.0000

RECORRENTE: CHAYENE EVELYN CARVALHO MORAES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Chayene Evelyn Carvalho Moraes, em face da decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, em razão da aplicação do Tema Repetitivo nº 660 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões (id. 18738553), a agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Tema nº 660 do Pretório Excelso ao presente caso. Defende que a controvérsia sobre a violação ao princípio do juiz natural possui densidade constitucional própria, configurando ofensa direta e imediata ao texto constitucional (artigo 5º, incisos XXXVII, LIV e LV, da Constituição Federal). Argumenta, para tanto, que o conflito de competência não poderia ter sido suscitado por magistrado que já havia se declarado suspeito no feito, acarretando nulidade processual. Diante desses fundamentos, requer o conhecimento e acolhimento do recurso, afastando o óbice imposto para conferir regular seguimento ao apelo extremo.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões (id. 18832643), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da matéria de mérito.

Consoante disposição do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, o Agravo Interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso com base em repercussão geral tem por finalidade específica demonstrar a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o paradigma invocado.

No caso em exame, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se em verificar a conformidade da decisão da Vice-Presidência que obstou o trânsito do recurso extraordinário da agravante, sob o fundamento de que a matéria debatida não possui repercussão geral (Tema nº 660 do STF).

Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no referido tema de que a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal e dos limites da coisa julgada possui natureza infraconstitucional quando sua análise depender do exame de normas processuais ordinárias.

Nesse cenário, as insurgências da recorrente — relativas à legitimidade do magistrado para suscitar o conflito de competência e à eventual nulidade processual — demandam, necessariamente, o prévio exame da legislação infraconstitucional. De fato, a verificação de suposta irregularidade na atuação do juízo ou na tramitação da exceção de suspeição pressupõe a incursão nas regras de competência e suspeição estabelecidas pelo Código de Processo Penal.

Trata-se, portanto, de hipótese de ofensa meramente reflexa ou indireta à Constituição Federal, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo, em estrita observância à jurisprudência vinculante da Suprema Corte.

Na abordagem da matéria, segue precedente da Suprema Corte:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 2. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 252 e 254 do Código de Processo Penal), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 3. No caso concreto, a pretensão de ver reconhecida a exceção de suspeição, tendo em vista a alegação de que a magistrada teria promovido o exame aprofundado da matéria e adentrado o mérito da causa, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(STF. ARE 1394672 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2023 PUBLIC 29-06-2023)”

Verifica-se, portanto, que a decisão da Vice-Presidência aplicou corretamente os precedentes vinculantes, não tendo o agravante apresentado argumentos aptos a demonstrar qualquer distinção (distinguishing) válida ou superação do entendimento firmado.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Voto com o relator

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.